Tribunal: TJSP
Processo: 1000488-80.2017.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000488-80.2017.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000488-80.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 28811 - cs
2
Voto no 28811
Embargos de Declaração no 1000488-80.2017.8.26.0441/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de vício no
Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos
inerentes ao recurso
CARÁTER INFRINGENTE
Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE contra o
v. Acórdão de fls. 72/79 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso do embargante.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão e
contradição no reconhecimento do descumprimento do objeto do TAC celebrado
entre as partes, vez que as obras mínimas foram realizadas no momento
oportuno. Aduziu que houve cerceamento de defesa em decorrência do
julgamento antecipado da lide baseado em prova produzida unilateralmente pelo
embargado, bem como inovação na fundamentação do v. Acórdão, o que violou
o princípio da vedação da decisão surpresa.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000488-80.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 28811 - cs
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de
ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A
parte
embargante
não
alega
qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em
claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em favor da
sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
Ao contrário do que afirma a parte embargante, a
questão foi exaustivamente apreciada pelo v. Aresto embargado, em que restou
decidido:
“I Não comporta acolhimento a preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa.
A própria argumentação da recorrente acaba por afastar por
completo as alegações de cerceamento de defesa, vez que confirma que
a decisão foi devidamente motivada, ao basear sua conclusão no
relatório apresentado pelo Órgão de Apoio ao Ministério Público CAEX.
Diferentemente do que alega, o juízo também analisa o relatório entregue
pela Municipalidade embargante (fls. 34).
Não há, portanto, a omissão que a apelante afirma existir.
Ademais, a aplicação do artigo 357, do CPC ocorre quando
não há a possibilidade de julgamento antecipado do mérito. No caso,
entendendo o Douto Magistrado que não havia a necessidade de
produção de novas provas, aplicou o disposto no artigo 355, I, do CPC,
dispensando o despacho saneador.
Ademais, mesmo que a Municipalidade apelante tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000488-80.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 28811 - cs
4
protestado pela produção de prova testemunhal, ponderou o Douto
Magistrado que seria incabível no caso concreto, vez que o cumprimento
do acordo se arrasta por mais de dez anos. Salienta que a prova era
técnica, de forma que somente documento produzido por profissional
habilitado seria capaz de demonstrar o cumprimento do TAC.
Portanto, não há qualquer nulidade na r. sentença apelada
que possibilidade sua cassação.
II - No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Nada obstante afirmar o Município apelante que cumpriu
com os termos acordados com o Ministério Público, o certo é que tanto o
laudo produzido pelo Centro de Apoio Operacional à execução do
Ministério Público (fls. 1263 e ss do processo de execução), como aquele
produzido pelo Departamento de Obras e Serviços Municipais (fls. 1.032
e ss do processo de execução), demonstram o não cumprimento total
das obrigações assumidas no TAC, vez que o nivelamento de algumas
ruas e a limpeza de algumas valas e tubos não restaram completadas,
informando o departamento que os serviços foram interrompidos pelas
chuvas, mas não mais noticiando o exaurimento das obrigações.
Portanto, observa-se que as obras de infraestrutura mínima
elencadas no artigo 18, V, da Lei 6.766/, quais sejam, execução de vias
de circulação do loteamento, demarcação de lotes, quadras, logradouros
e obras de escoamento de águas pluviais não foram terminadas, o que,
por si só, caracteriza o descumprimento do TAC.
O laudo produzido pelo departamento municipal foi
realizado em julho de 2007, muito antes daquele realizado pela CAEx,
que data de março de 2016. Portanto, mesmo as obras realizadas pela
Prefeitura àquela época precisam ser refeitas, vez que a situação do
loteamento se degradou ao longo dos anos.
Ademais, houve a constatação de edificações nos lotes 29 e
35 (fls. 1.294 do processo de execução), os quais, segundo a cláusula
“4” do Termo de Ajustamento de Conduta não poderiam sofrer qualquer
forma de intervenção humana, na medida em que tratam-se de áreas
próximas à encosta da Serra do Itatins e áreas marginais do Rio Branco
(fls. 5/8 do processo de execução).
Assim, não resta dúvida acerca do descumprimento dos
termos do TAC pela Prefeitura Municipal apelante, devendo ser mantida
sua condenação ao pagamento da multa imposta no acordo entabulado
entre as partes.” (fls. 75/77)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000488-80.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 28811 - cs
5
Como se vê, o v. Acórdão reconheceu a
inadequação e imprestabilidade da prova testemunhal postulada pelo embargante
para demonstrar o cumprimento do objeto do TAC celebrado entre as partes, não
havendo que se cogitar de nulidade por cerceamento de defesa.
Ademais, a vasta prova documental apresentada
pelo embargado evidenciou adequadamente o inadimplemento praticado pelo
Município, o que autoriza sua condenação ao pagamento da multa imposta no
acordo entabulado entre as partes, no montante fixado pelo v. Acórdão recorrido.
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que
se mostra inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação
da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator